Tribunal: STF
Processo: ARE 1584355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O feito originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com ajuizamento e prolação de sentença antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.
2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.
3. Foi observado o devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.
4. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
5. Não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente